Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de Id 74613240, que indeferiu pedido liminar. Alega o impetrante, em síntese, erro material em sua petição inicial quanto à data do trânsito em julgado da condenação do paciente, que seria 01/08/2012 e não 01/08/2013. O pedido não merece acolhimento. Com efeito, conforme assentado na decisão de Id 74613240, este Tribunal é manifestamente incompetente para processar e julgar o presente writ, uma vez que a ordem de prisão apontada coatora foi emanada por juízo de primeiro grau não submetido à jurisdição desse Tribunal, relacionada a condenação proferida por Vara Criminal do Estado de Goiás, devendo a pretensão, assim, ser endereçada à autoridade judiciária competente. Ademais, a alegação de erro material quanto à data do trânsito em julgado da condenação conflita com a informação contida no Relatório da Situação Processual Executória, Id 74572096, pág. 85, devendo, portanto, ser esclarecida perante o Juízo das Execuções competente. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de Id 74672440. Intime-se. Atente-se a Secretaria quanto à determinação de comunicação da decisão de Id 74613240 ao Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto de Valparaíso-GO. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR